Tribunal: TJBA
Processo: 8039061-76.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039061-76.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA ALVES NEVES AZEVEDO e outros (7) Advogado(s): MICHAEL NERY FAHEL, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA APOSENTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FEIXE DE ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. PROVA DO DIREITO A PARIDADE VENCIMENTAL. PROEMIAL REJEITADA. MÉRITO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4167/DF. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Descabida a tese de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, pois, segundo o STJ, “A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme o art. 6º, § 3º. da Lei 12.016/2009.” 2. Tocante a alega ausência de prova pré-constituída é certo que o acervo probatório detalha, à saciedade, Id 40953001, a condição de aposentadas das autoras, o valor de suas remunerações, compostas por subsídio e VPNI, permitindo a conferência quanto a observância do Piso Nacional do Magistério pela Administração Pública Estadual. 3. Considerando-se as datas de ingresso das autoras no serviço público, é certo que estas foram aposentadas com as garantias de integralidade e paridade remuneratórias, previstas na Constituição Federal de 1988, conforme regras estabelecidas antes da EC 41/03. 4. Reconhecida pelo STF, em sede de ADI nº 4167/DF, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério, inclusive a sua incidência sobre o vencimento e não remuneração global dos professores. 5. Sendo o Piso Nacional uma vantagem de caráter geral e irrestrita, que beneficia a todos os professores em atividade, também se estende aos inativos, conforme compreensão consagrada pelo STF. 6. Mais a mais, esse colegiado cravou o entendimento de que “Porque o subsídio é uma modalidade de retribuição pecuniária paga em parcela única, não poderia a lei considerar nenhuma outra fração de pagamento como complemento dele. Sendo vedado à Lei Estadual n. 12.578/2012 suprimir vantagens já incorporadas ao patrimônio dos servidores públicos da carreira de Professor, criou ela a VPNI como verba componente da remuneração deles, que em nada se confunde com o subsídio.” (PetCiv 8023156-31.2021.805.0000) 7. Rejeitadas as preliminares, no mérito, concede-se a segurança para determinar as autoridades coatoras a imediata implementação do Piso Salarial Nacional para Profissionais de Magistério Público de Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, aos vencimentos de aposentadoria das autoras, com os devidos reflexos sobre as demais verbas que compõem as suas remunerações, assegurando-lhes, ainda, o direito a percepção das diferenças remuneratórias a partir da impetração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039061-76.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ANA ALVES NEVES AZEVEDO e outros (7) e como impetrados. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares, e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .